Tribunal: STF
Processo: RHC 53826
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. 'RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS
CORPUS, VERSANDO CRIME PURAMENTE MILITAR, ASSUMIDA PELA CORTE
MILITAR ESTADUAL DE 2º GRAU. - CONHECIMENTO DA PRETENSAO. APLICAÇÃO A
MATÉRIA DO DISPOSTO NA ALINEA C, INCISO II, DO ARTIGO 119, DA CARTA
MAGNA.' PEDIDO PREJUDICADO.- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.